Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. DEZ ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para efeito de incidência do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a extensão do termo reparação civil previsto no artigo 206, parágrafo 3o, V, do Código Civil, restringindo-o às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual.
2. Em relação à pretensão fundada em inadimplemento contratual, como é o caso dos autos, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes.
3. Considerando que a Ação Monitória proposta em 09/11/2021 versa sobre serviços prestados entre 07/11/2016 e 21/12/2018, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança oriunda do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.